Tribunal: STF
Processo: ARE 1375448
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ART. 1.238 DO CC. REQUISITOS PREENCHIDOS. MODOORIGINÁRIO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. EXTINÇÃO DA HIPOTECA GRAVADA SOBRE OIMÓVEL.



    I. Comprovado o exercício da posse sobre a área, sem oposição e com animus domini durante quinze anos ininterruptos, fazem-se preenchidos os requisitos para a aquisição da propriedade com fundamento no art. 1.238 do CC.



    II. Cuidando-se a usucapião de aquisição da propriedade pelo modo originário, não há falar em prevalência da hipoteca que onera o imóvel. A existência de contenda judicial entre a construtora e o agente financeiro não impede a aquisição do domínio por terceiro alheio à lide, especialmente quando não contestada a posse deste ou demonstrado vício na sua aquisição. Apelo provido. Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Perscrutando os autos, verifico que a pretensão de usucapião da parte autora recai sobre os lotes n° 46 e 47, medindo, respectivamente, 311,58m2 e 413,91m2, situados no interior de um todo maior matriculado sob o n° 11.491 do Registro Imobiliário da 3P- Zona de Porto Alegre -, o qual constitui o condomínio parque Amazônia, cuja construção, iniciada em 1980 pela parte ré, fora financiada pela Caixa Econômica Estadual, ora sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul.



    Nessa senda, dispõe o art. 1.238 do CC:Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, seminterrupção, nem oposição, possuir como seu umimóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa -fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.



    A ré, em sede de contestação, narrou que, por dificuldades financeiras decorrentes da defasagem nos índices de atualização adotados pelo contrato, houve o descumprimento do avençado, havendo a Caixa Econômica Estadual executado os contratos de financiamento. Aduziu ter demonstrado que a CEE se apropriou indebitamente de seus ativos e, ainda, endereço seus imóveis a oficiais superiores da Brigada Militar, que passaram a residir no local sem pagar qualquer contraprestação.



    O Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, limitou-se a afirmar que a existência de hipoteca sobre o imóvel impediria a aquisição do domínio pela via da usucapião.



    Não há, por conseguinte, oposição ao tempo de posse exercido pela parte autora que, somado a de seus antecessores, supera o da prescrição aquisitiva.



    A matéria devolvida à apreciação desta Corte se restringe, portanto, à análise da viabilidade de o imóvel gravado com hipoteca ser usucapido por terceiros alheios à contenda judicial que envolve os demandados.



    Nesse sentido, não obstante relatado pela sentença a ausência de impugnação da prova emprestada juntada pela parte ré, tem-se que há manifestação dos autores às fls. 493/499 rechaçando-a.



    Ainda, ressaltaram o fato de que a residência estava abandonada e que concluíram sua construção, limpando o terreno, colocando piso, realizando instalações elétricas, efetuando pintura e demais acabamentos, sempre agindo corno se donos fossem, sem qualquer insurgência por parte dos proprietários registrais.



    Nessa esteira, demonstraram os autores o estado deplorável da construção às fls. 64/68, abandonada pela proprietária registral, comprovando a realização de todos os melhoramentos apontados pelas fotografias de fls. 69/73 e documentos de fls. 83/143.



    Ainda, comprovaram efetuar o pagamento de contribuição à associação de moradores estabelecida no local, além do IPTU do imóvel e contas de energia elétrica e telefonia.



    Assim, ainda que, originalmente, a posse tenha sido cedida a oficiais superiores da Brigada Militar, não há prova documental nesse sentido. Tampouco há prova da oposição, pelos apelados, à posse exercida tanto pela parte autora, quanto pelos seus antecessores, autorizada a contagem do prazo pelo instituto da acessio possessionis.



    Daí porque preenchidos os demais requisitos da aquisição do domínio, consubstanciados pela posse mansa e pacífica, com animus domini.



    Não há nos autos qualquer demonstração de insurgência dos requeridos durante o exercício de posse pelos demandantes, que também se revelam terceiros completamente alheios à demanda judicial, descabendo falar em posse viciada.



    A própria transmissão da posse supostamente viciada também não restou demonstrada nos autos, permitindo-se considerar eventual transmudação na natureza da posse exercida ao longo do tempo pelos diferentes possuidores do bem, caracterizando-se, sem sombra de dúvida, a posse da parte autora com ânimo de dono.



    Outrossim, sendo a usucapião modo originário de aquisição da propriedade, não subsiste qualquer vínculo entre a propriedade antiga e a atual. O imóvel cuja propriedade é consolidada por usucapião se incorpora ao patrimônio da parte que usucapiu sem qualquer restrição e livre das máculas que oneravam a propriedade anterior.



    Daí porque, cuidando-se de aquisição da propriedade por usucapião, não há falar em prevalência da hipoteca que onera o imóvel, pouco importando se vinculada a ente Público ou contrato firmado no âmbito do SFH. Perdendo o vínculo com o anterior proprietário, o imóvel é recebido pelo usucapiente de forma plena, sem qualquer limitação relacionada com a anterior constituição de ônus real sobre bem.



    Ademais, importante ressaltar que, consumada a prescrição aquisitiva, a propriedade é consolidada em nome do usucapiente desde o início da sua posse, tendo em vista os efeitos "ex tunc" da sentença declaratória.



    Diante disso, merece reparo a douta sentença hostilizada.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente